Tribunal: TJDFT
Processo: 0725553-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. LEI No 14.034/2020. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. FORÇA MAIOR. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELA PANDEMIA OCASIONADA PELO VÍRUS SARS-COV-2. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ESFERA JURÍDICA EXTRAPATRIMONIAL DOS AUTORES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese os apelantes pretendem obter a condenação das rés à compensação pecuniária pelos alegados danos extrapatrimoniais experimentados decorrentes do cancelamento do voo adquirido.
2. Foi homologada a transação celebrada com a sociedade empresária Decolar.com Ltda. 2.1. A tramitação processual continuou em relação à segunda ré, a pessoa jurídica Turkish Airlines Inc.
3. A despeito da relação de consumo entre as partes, a presente relação jurídica negocial está regulada pela Lei no 14.034/2020.
4. O cancelamento do aludido voo ocorreu em razão de medidas sanitárias adotadas pelas autoridades argentinas, que fecharam as fronteiras e o espaço aéreo do país vizinho, impossibilitando o pouso e a decolagem das aeronaves comerciais.
5. A regra prevista no art. 256, § 3o, inc. IV, da Lei 14.034/2020 determina que “decretação de pandemia ou publicação de atos de Governo que dela decorram, com vistas a impedir ou a restringir o transporte aéreo ou as atividades aeroportuárias” consiste em evento fortuito.
6. O comando normativo estabelecido no art. 251-A da Lei no 14.034/2020 alterou a responsabilidade civil objetiva das empresas aéreas durante o período determinado no art. 3o da mesma lei e determinou que “a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga”.
7. Recurso conhecido e desprovido.